Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710983-66.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE RODRIGUES SILVA RECORRIDO: PAULO ROBERTO FRANCA PERNA DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto por JORGE RODRIGUES SILVA em face da r. sentença que julgou parcialmente os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo à obrigação de fazer consistente em trocar o aparelho celular adquirido pelo autor - Xiaomi Mi 8 Lite 128 Gb, Preto – por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recurso interposto pelo réu (ID 16453409), apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas processuais, bem como do respectivo pagamento. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Isto posto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 05 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator